Tribunal: TJES
Processo: 5040069-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040069-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LARA CALAZANS PASOLINI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040069-78.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: LARA CALAZANS PASOLINI, ARTHUR SANTANA RESENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PRESTADORAS EM SISTEMA DE
CODESHARE
. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO DURANTE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO APÓS MAIS DE 12 HORAS. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE MINIMIZAÇÃO DOS DANOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do valor total de R$ 11.558,94 a título de danos materiais, bem como de R$ 8.000,00 para cada Autor a título de danos morais (totalizando R$ 16.000,00). Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da Recorrente, tendo em vista que a companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
(acordo firmado com empresas parceiras a fim de disponibilizar passagens a destinos por elas operados), como no caso dos autos, responde solidária e objetivamente pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco, uma vez que participam da cadeia de prestação de serviço ao consumidor e auferem lucro com a atividade.

(3). Quanto à falha narrada, conforme bem observado pelo Juízo de origem, verifica-se dos autos que os Recorridos somente tomaram ciência da alteração do voo durante o trajeto da viagem, ou seja, durante a realização do voo, não tendo a companhia aérea comprovado que tenha informado previamente sobre a alteração do voo inicialmente adquirido, descumprindo a norma regulamentar aplicável (art. 12 da Res. nº 400/2016 da ANAC).

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso a que deram causa no itinerário original dos Recorridos, submetendo-os à longa espera para reacomodação em novo voo internacional (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), o que culminou inclusive na perda de diárias de hospedagem.

(5). Por isso, devida a reparação material comandada
in casu
no que se refere ao reembolso das diárias de hospedagem perdidas, bem como ao reembolso dos bilhetes referentes ao trecho de volta (cancelados com antecedência pelos consumidores em razão da falha ocorrida no trecho de ida), não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(6). Em relação aos danos morais, evidenciada a falha da companhia aérea no que se refere aos problemas enfrentados pelos Recorridos em sua reacomodação em novo voo, perda de diárias de hospedagem e no que se refere à assistência material devida pela companhia aérea, tem-se por configurada a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial a ensejar adequada compensação, cujo arbitramento pelo Juízo de origem ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores mostra-se razoável e proporcional, devendo, por isso, ser mantido o
decisum
objurgado.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)